Tribunal: TCU
Processo: 007.201/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5640/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.201/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Daiane Oliveira Machado (XXX.458.520-XX); Dinar Arce Munoz (XXX.416.090-XX); Gabriel de Quadros (XXX.533.860-XX); Gabriele Caroline Dessbesell (XXX.293.050-XX); Julia Gomes dos Santos (XXX.461.720-XX); Maricelse Pradella (XXX.502.680-XX); Mauricio Bobrowski Rodrigues (XXX.008.610-XX); Paulo Cesar Pereira Martins (XXX.067.860-XX); Tiago Luis Ceolin (XXX.833.890-XX); Vinicius da Rocha Belzareno Duarte (XXX.541.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.